Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação aos substituídos processualmente que anuíram ao acordo noticiado nos autos. À ID 18509095, o Distrito Federal manifestou-se favorável à adesão de JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO ao acordo noticiado à ID 10516524. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação do crédito, a presente execução foi extinta em relação aos anuentes JOÃO GONÇALVES e JOSÉ ABNER MELO CARVALHO (ID 10516734). O servidor JOEL GALIZA DE OLIVEIRA foi excluído da presente execução, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID 15399699). À ID 10516369, foram arbitrados os honorários da execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito e autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais, majorados à ID 10516550, em 20% (vinte por cento). É o histórico necessário. Decido. O sobrestamento do processo em razão da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE (ID 10516783) operou-se durante a fase de apreciação das anuências dos servidores JOAQUIM VIEIRA SANTANA, JOÃO SOARES JÚNIOR, JOÃO ROBERTO MOREIRA, JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, razão pela qual permanecem pendentes de análise os pedidos constantes de IDs 10516647, 10516716 e 10579089, reiterados à ID 18041130. Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, cessaram os motivos que determinaram a suspensão desta execução, restando prejudicada a apreciação do pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, de ID 10516786. O Distrito Federal concordou com a adesão dos referidos servidores (IDs 10516690, 10516737, 10516807 e 18509095). Em razão das anuências, ID 10516776, foi homologada a desistência integral dos recursos de agravo no recurso especial e no recurso extraordinário, interpostos pelo Distrito Federal. Homologou-se também, à ID 10516776, a desistência parcial dos embargos de declaração (ID 10516377) em relação aos servidores JOAQUIM VIEIRA SANTANA, JOÃO SOARES JÚNIOR, JOÃO ROBERTO MOREIRA. Quanto aos outros dois anuentes, o ente distrital manifestou sua desistência à ID 18509095, que homologo nesta oportunidade. Quanto ao recurso extremo manejado nos embargos à execução, consta à ID 10516765 a decisão que homologou o pedido de desistência em relação apenas aos anuentes JOÃO SOARES JÚNIOR e JOÃO ROBERTO MOREIRA. Verifica-se, por outro lado, que o Distrito Federal não comprovou nos presentes autos a devida homologação em relação aos anuentes JOAQUIM VIEIRA DE SANTANA, JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO. Lado outro, para diminuir os entraves, que, a bem da verdade, tem procrastinado a efetiva entrega da prestação jurisdicional, retomo o regular trâmite do presente para dar continuidade ao saneamento em relação aos servidores anuentes. A respeito dos documentos dos servidores anuentes, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 10516437 e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID 10516437 (pp. 8 e 9) e de ID 10516535 (pp. 2, 3 e 5). O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 10516437 - Páginas 30, 35/38, 40/41 e 46/47. Comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação aos servidores JOAQUIM VIEIRA SANTANA, JOÃO SOARES JÚNIOR, JOÃO ROBERTO MOREIRA, JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO. Ressalta-se que, não obstante o pedido de desistência de recursos não depender da sua homologação para produzir os efeitos a ele inerentes, o efetivo pagamento do crédito perseguido pelos servidores distritais apenas será realizado após a comprovação, nestes autos, do trânsito em julgado da decisão que homologar a desistência requerida. Verifica-se ainda que os substituídos JOAQUIM VIERA SANTANA, JOÃO ROBERTO MOREIRA e JOÃO SOARES JÚNIOR expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária (ID 10516797), renúncia homologada pela decisão de ID 10516806. Diante do exposto: a) levanto a suspensão do processo determinada à ID 10516783 e julgo prejudicado o pedido constante de ID 10516786; b) homologo a desistência quanto a JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO dos embargos de declaração opostos à ID 10516377, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos; c) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de JOAQUIM VIERA SANTANA, JOÃO ROBERTO MOREIRA e JOÃO SOARES JUNIOR, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 10516524, UTILIZANDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, tendo em vista a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID 10516806) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), apenas quanto a JOAQUIM VIERA SANTANA, conforme requerido à ID 10516647 e d) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 10516524, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido à ID 10579089. Elaboradas as planilhas de débito em relação aos servidores, abro vista pelo prazo de 10 (dez) dias ao exequente. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto às planilhas, devendo, na mesma oportunidade, ratificar se persiste interesse na apreciação dos embargos de declaração opostos à ID 10516377, ante o disposto na cláusula 3a do acordo noticiado nos autos à ID 10516524, e comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência do recurso extremo manejado em relação a JOAQUIM VIEIRA DE SANTANA, JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, nos termos da cláusula 2a da transação firmada entre as partes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos processuais (JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA) será apreciado posteriormente. I. Brasília, 18 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador